Tribunal: TJSP
Processo: 2136857-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128987-25.2020.8.26.0000 QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PARA SE CHEGAR AO VALOR QUE DEVE SER SOMADO AO "QUANTUM DEBEATUR" JÁ PARCIALMENTE ENCONTRADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ORA SE AFASTA. RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128987-25.2020.8.26.0000 QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PARA SE CHEGAR AO VALOR QUE DEVE SER SOMADO AO "QUANTUM DEBEATUR" JÁ PARCIALMENTE ENCONTRADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ORA SE AFASTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.